Tribunal: STF
Processo: Ext 1849
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: Direito internacional. 2. Extradição instrutória de cidadão venezuelano. 3. Regência pelo Tratado de Extradição entre o Brasil e a Venezuela, firmado no Rio de Janeiro, em 7 de dezembro de 1938, promulgado pelo Decreto nº 5.362, de 12 de março de 1940. Requisitos previstos na Lei n° 13.445/2017. 4. Dupla tipicidade. Fatos correspondentes, em tese, aos crimes de tráfico ilícito de drogas, organização criminosa e sequestro e cárcere privado, enquadrando-se respectivamente nos tipos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06; art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 148 do Código Penal. 5. Dupla punibilidade. 6. Pedido de extradição suficientemente instruído. 7. Extradição julgada procedente. Entrega do extraditando condicionada à assunção, pelo Estado requerente, dos compromissos descritos no art. 96, da Lei nº 13.445/2017, mormente o de computar o tempo de prisão preventiva para fins de extradição.